Tribunal: TJSP
Processo: 2209474-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios em passo de cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão da ordem de despejo- inconsistência - artigo 9a, da Lei n. 14.010/2020, a trazer vedada apenas a concessão de liminar de despejo- ordem de desocupação oriunda de cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios em passo de cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão da ordem de despejo- inconsistência - artigo 9a, da Lei n. 14.010/2020, a trazer vedada apenas a concessão de liminar de despejo- ordem de desocupação oriunda de cumprimento de sentença- débito anterior à pandemia- flexibilização das regras de isolamento social, ao lado da adoção de medidas de segurança sanitárias, a edificar moldura viabilizadora da execução do desalijo- decisão preservada- recurso improvido, com recomendação.